Tribunal: TJSP
Processo: 1001869-78.2023.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal em relação à decisão de extinção, que ressalvou a possibilidade de emenda da inicial do processo distribuído em primeiro lugar, a fim de que abarque todos os contratos impugnados pela parte autora.

2. CASO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal em relação à decisão de extinção, que ressalvou a possibilidade de emenda da inicial do processo distribuído em primeiro lugar, a fim de que abarque todos os contratos impugnados pela parte autora.

2. CASO CONCRETO. Ajuizamento de ações diversas, em face da mesma instituição financeira, sendo uma para cada contrato questionado.

3. EXTINÇÃO DO PROCESSO (CPC/15, art. 485). Cabimento. Peculiaridades que determinam a cumulação, em único processo, em relação ao mesmo réu, de vários pedidos, ainda que inexista conexão entre eles (CPC/15, art. 327). Observância dos princípios da efetividade, da economia e da celeridade processual. Dever de cooperação (CPC/15, art. 6o). Precedentes desta Corte.

4. RECURSO DESPROVIDO.